Tribunal: TJPA
Processo: 0006112-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006112-44.2016.8.14.0006

APELANTE: ANA MELINA MENDES DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 171,
CAPUT
, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Valorando as circunstâncias judiciais previstas no art.- 59, do CPB, impõe-se o redimensionamento das reprimendas impostas à apelante para mais próximo do patamar mínimo legal. 2) OMISSÃO DO REGIME PRISIONAL. O
quantum
da pena corporal estabelecida autoriza o regime prisional mais brando para o início do cumprimento de pena,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANA MELINA MENDES DA SILVA BRITO, inconformada com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursa na prática delitiva prevista no art. 171, do CPB.

Sustenta a recorrente, inicialmente, ser nulo o édito condenatório contra ela proferido, em razão da omissão em relação ao regime de cumprimento de pena, sendo que, subsidiariamente, alega inexistirem fundamentos que justifiquem o afastamento da pena-base a ela fixada do patamar mínimo legal, impondo-se o seu redimensionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a exordial acusatória que no dia 28 de novembro de 2015, a acusada chegou até a residência da vítima Zeneide Trindade Ferreira de Souza, com quem mantinha uma amizade, para se hospedar no imóvel, conseguindo permanecer por alguns dias, até que a aludida vítima recebeu uma fatura do cartão de crédito RIACHUELO, cujas compras ela não reconhecia como suas.

Ante a situação, a vítima foi até a loja em questão e verificou ter sido comprado em seu cartão de crédito um aparelho tablet e um videogame Xbox, circunstância na qual percebeu que a apelante se encontrava de posse do referido cartão.

Consta na exordial ainda, ser a recorrente contumaz na prática de meios fraudulentos, pois, anteriormente ao fato em apuração, já havia utilizado indevidamente o cartão de crédito pertencente a própria irmã, que, por tal razão, a expulsou de sua casa, oportunidade na qual Ana Melina alugou um kit net, precisando sair do local por falta de pagamento.

Assim, foi a apelante denunciada e sentenciada como incursa na prática delitiva prevista no art. 171,
caput,
do CPB.

Impõe-se falar inicialmente que a apelante se insurge contra a reprimenda a ela imposta, no que lhe assiste parcial razão, pois a circunstância na qual o crime foi praticado justifica o tenro afastamento da pena-base do patamar mínimo legal, uma vez que a referida apelante se aproveitou da relação de confiança com a vítima, para pedir abrigo em sua residência, e daí, incorrer na prática delitiva, de sorte a mostrar-se proporcional e razoável estabelecer-se a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cujo total resta definitivo, ante a ausência de circunstâncias a serem valoradas na segunda e na terceira fase do cálculo da pena.

Por outro lado, em que pese, de fato, o magistrado sentenciante tenha sido omisso em relação ao regime prisional de cumprimento de pena, tem-se que, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, impõe-se a fixação do regime prisional aberto e, em relação à pena de multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para redimensionar as reprimendas impostas à apelante para mais próximo dos patamares mínimos legais e, de ofício, estabelecer o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena corporal estabelecida.

É como voto
.

Belém, 13/09/2023